Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-69.2024.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704310-69.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BERNARDO GARCIA FERREIRA APELADO: LEANDRO MATEUS SIMPLICIO, MAURO ARTHUR MATEUS SIQUEIRA, EMANUELE VITORIANO MATEUS SIMPLICIO DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Bernardo Garcia Ferreira contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria nos autos da ação de anulação de inventário e partilha extrajudicial proposta por ele contra Leandro Mateus Simplício, Mauro Arthur Mateus Siqueira e Emanuele Vitoriano Mateus Simplício. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre eventual falta de interesse processual por inadequação da via eleita de Leandro Mateus Simplício, Mauro Arthur Mateus Siqueira e Emanuele Vitoriano Mateus Simplício quanto à reconvenção no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator